Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-62.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012753-62.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: ELVIS SOARES DE JESUS
AGRAVADOS: ALINE CRISTINA REIS FRIAS
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIS SOARES DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família da Comarca de Várzea Grande que, em ação de guarda ajuizada em face de ALINE CRISTINA REIS FRIAS, indeferiu o pedido de guarda provisória da menor LAIS FRIAS SOARES DE JESUS, sob simples argumentação de que a mesma não está submetida à agressão física, ignorando o laudo emitido pela psicóloga da Delegacia da Infância e Juventude daquela comarca.
O agravante relata, em síntese, que “é genitor da menor em questão, qual conta com dez anos de idade”; que “desde a ruptura do relacionamento entre o agravante e a agravada restou acordado que a menor residiria com a mãe, tendo o genitor direito de visitas aos finais de semana”; que é ele “quem custeia as despesas escolares e médica de sua filha, não deixando faltar nada para a mesma”; que “fez questão de manter um quarto para sua filha, qual é tratada sempre com amor e carinho, sendo um ambiente familiar harmonioso”; que “entre as visitas a sua filha e finais de semana que esta passa com ele, veio percebendo que a menor estava muito triste, amedrontada, porém quando ele a questionava sobre o que estava ocorrendo a mesma mudava de assunto, não se sentia tranquila para falar”; que “tal situação foi se tornando insustentável para a menor, que resolveu pedir ajuda do agravante para ir até a Delegacia da Infância e Juventude de VG, foi então que na frente da psicóloga revelou toda a agressão psíquica que vem sofrendo há anos calada, agressões estas desferidas por seu padrasto e consentidas por sua mãe, ora agravada”; que “diante do laudo emitido pela psicóloga da Delegacia em questão, verifica-se o grande abalo emocional que a menor está submetida, qual possui medo de represálias por parte da mãe, vez que a mesma a ameaça com frequência de bater nela, ainda sente muito temor posto que quando a mãe e o padrasto souberem da queixa junto a Delegacia supra mencionada”.
Continua relatando que “para que não haja nenhuma dúvida acerca do grande abalo psíquico a que está submetida a menor em questão, cita-se trecho do laudo emitido pela psicóloga da Delegacia: “(...) Lais chorou muito ao se recordar que na casa da sua mãe é tratada mal pelos dois.(...) a criança apresentou muito amedrontada e triste com a situação vivenciada. A mesma não queria voltar para a casa da mãe com medo de sofrer represálias e agressões verbais.(...)””; que “diante do sofrimento de sua filha, e atendendo a orientação da Delegada em questão, propôs Ação de Guarda com pedido de Tutela, carreando a esta todos os documentos probantes da agressão psíquica que a menor está submetida e que a mesma já não esta suportando, porém o juízo a quo, ignorando o laudo emitido pela DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VG anexo, optou por indeferir a tutela para que se realizasse estudo psicossocial”; que “tal decisão interlocutória não pode subsistir vez que se tem que primar em primeiro lugar pelo bem estar da menor em questão, qual está já afetada emocionalmente como descrito nos laudos carreados, abalo este que acarreta grande transtorno em sua vida, já ensejando traços de depressão”.
Afirmando pela necessidade da primazia do bem estar do menor – ECA, dos princípios norteadores dos direitos da criança, requer a concessão da “tutela antecipada recursal para conceder a guarda provisória da menor ao agravante, até o pronunciamento definitivo de mérito, levando-se em conta o laudo emitido pela DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VG, bem como o princípio basilar do ECA, resguardando o melhor interesse da criança”. No mérito, requer a confirmação da tutela concedida. Juntou documentos.
A liminar foi deferida.
Interposto recurso de agravo interno foi o mesmo julgado prejudicado, em razão de acordo em 1o grau entre as partes.
A magistrada de 1o grau comunicou nos autos a existência de acordo em audiência de conciliação:
“Em atenção à determinação de Vossa Excelência acerca do Recurso de Agravo de Instrumento acima descrito (ID. 27833637), cabe-me informar que em Audiência de Conciliação realizada em 24/01/2019 às 14:30 horas, chegaram as partes ao seguinte termo:
"por ora levando em consideração que a infante encontra-se na guarda provisória do genitor, fica acordado que a convivência com a genitora durante este período até o fim do processo será exercida em finais de semana alternados, pegando a infante no sábado ás 09:00 horas e devolvendo no mesmo dia ás 19:30 horas. Também no domingo a genitora buscará a infante ás 09:00 horas devolvendo-a no mesmo dia as 17:00 horas. Acordam ainda que também as férias escolares de meio e final de ano serão divididos igualmente entre os genitores (metade do período para cada), caso o processo não se finde até lá (Sio).”
Desse modo, o recurso se afigura prejudicado, diante da falta de interesse recursal superveniente.
A respeito NELSON NERY JUNIOR leciona:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (Código de Processo Civil Comentado, 9a edição – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006 - p. 815).
Nesse contexto, o relator deve julgar monocraticamente o recurso (CPC, art. 932, III do CPC e o RITJ/MT, art. 51, XV).
Essas as razões porque, NEGO SEGUIMENTO, por considerá-lo prejudicado.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora